Tribunal: TJMT
Processo: 1027081-84.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027081-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), PAULO VICTOR NASCIMENTO - CPF: 028.798.151-77 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA
– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. (EO n.º 42 da TCCR/TJMT)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente
Paulo Victor Nascimento
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n.º 1004923-93.2024.8.11.0013, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 329 e 333 do Código Penal.

Contextualizando a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi preso em flagrante na data de 19/09/2024, no Bar do Carlinhos, na cidade de Pontes e Lacerda/MT e, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia subsequente, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, afirma que para além de
carente de fundamentação idônea
, o decreto segregatício
não demonstra o preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que, carecem de verossimilhança as declarações dos policiais atribuindo a autoria delitiva ao paciente, e embora o increpado efetivamente ostente condenação criminal definitiva – tal qual apontado pela autoridade coatora para justificar a necessidade da custódia cautelar a bem da ordem pública por fundado receio de reiteração criminosa, referida sentença diz respeito à delitos praticados há mais de 11 (onze) anos, ademais, assim como aqueles ora imputados, os ilícitos anteriores sequer foram praticados com violência ou grave ameaça, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista Gilberto Giraldelli. (Id.
241485669)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id.

243691659)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (Id.

244031198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
aduz a d. causídica que o paciente foi preso em flagrante na data de 19/09/2024, no Bar do Carlinhos, na cidade de Pontes e Lacerda/MT e, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia subsequente, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, afirma que para além de
carente de fundamentação idônea
, o decreto segregatício
não demonstra o preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que, carecem de verossimilhança as declarações dos policiais atribuindo a autoria delitiva ao paciente, e embora o increpado efetivamente ostente condenação criminal definitiva – tal qual apontado pela autoridade coatora para justificar a necessidade da custódia cautelar a bem da ordem pública por fundado receio de reiteração criminosa, referida sentença diz respeito à delitos praticados há mais de 11 (onze) anos, ademais, assim como aqueles ora imputados, os ilícitos anteriores sequer foram praticados com violência ou grave ameaça, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A ordem merece ser denegada.

De acordo com a decisão disponível no Id. 241477195 - págs. 42/47 e demais documentos que compõem a prova pré-constituída, na data fatídica, a Polícia Civil diligenciava para apurar a prática de um crime de homicídio perpetrado nas proximidades do “
Bar do Carlinhos
”, ocasião em que o paciente teria gravado em vídeo a viatura e os policiais chegando ao local e encaminhado a respectiva mídia a terceira pessoa, aparentemente atuando como um informante, o que sugeria o possível envolvimento do increpado com os autores do crime contra a vida ou mesmo com outros infratores da região, levando os agentes públicos a abordarem-no, contudo,

P
aulo
V
ictor

teria resistido à abordagem e ainda oferecido valores aos policiais em troca da sua liberação, motivo pelo qual foi conduzido preso em flagrante.

No caso
,
observo que não restou demonstrado de plano o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão da constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
).

Nesse contexto, denota-se que a decisão apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pois a MM.ª Magistrada singular afirmou que “
o autuado além de cometer as infrações penais de corrupção ativa e resistência, estava agindo como “olheiro” e “informante” de garimpeiros, fomentando a prática de crimes e impunidade em local de alta tensão e origem de muitos crimes no município e região
”, acrescentando, em abono, que “
o flagrado ostenta condenação criminal, visto que possui Executivo de Pena nº 2000298-14.2021.8.11.0042 pela prática de furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o que caracteriza o risco de reiteração delitiva
.” (ID 241477195, pág. 46).

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extrema (
ex vi

STF –
HC 183446 AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ –
AgRg no RHC 150.689/PE
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Acresça-se, outrossim, que “
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.” (STJ – HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além disso, importante esclarecer que o fato de os delitos anteriormente praticados não terem sido com violência ou grave ameaça, não é suficiente para revogação da prisão, tendo em vista a necessidade da medida.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 2. No caso, conforme consignado no julgamento do HC n. 844.501/PR, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em que houve a apreensão de razoável quantidade de entorpecentes, além de ter o agravante oferecido vantagem ilícita aos policiais para não ser preso em flagrante. 3. Por fim, "Se a irresignação recursal relativa à aplicação da minorante do tráfico privilegiado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância." (RCD no RHC n. 182.333/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 914811 PR 2024/0180488-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024)

“HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, CORRUPÇÃO ATIVA, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES, PACIENTE ACOMETIDO DE ENFISEMA PULMONAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA LIBERDADE PROVISÓRIA, “COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”. SUBSIDIARIAMENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA – ENTENDIMENTO DO STJ - CAUTELARES ALTERNATIVAS - SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIMES DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE QUE POSSUI ENFISEMA PULMONAR – REMÉDIOS DISPONIBILIZADOS - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA. A habitualidade delitiva, em si, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública a fim de evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ ( RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Criminal 6 do TJMT).
[...]” (TJMT, HC nº 1014969-88.2021.8.11.0000) (TJ-MT - HC: 10170252620238110000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2023) (destaquei)

E como cediço, “
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus
.” (STJ – RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Assim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Nesse mesmo contexto, como bem explanado pela douta Procuradoria de Justiça, veja:

“[...]
inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo na reiteração delitiva, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. [...]”

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti

e

periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024